Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL MANTIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
3. Quanto à responsabilidade do transportador, a inversão ope legis é obrigatória, não estando na esfera de discricionariedade do juiz, e, ocorrendo a prova de primeira aparência ou verossimilhança, o Código de Defesa do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, cabendo ao fornecedor a contraprova.
4. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as conseqüências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve trazer ao indenizado, ao menos, a sensação de “justiça” quanto ao valor fixado em sua reparação/compensação, não podendo ser irrisório, sob o risco de não cumprir com o seu papel de desestimular as condutas ofensivas.
5. Resta configurado o dever de reparar integralmente os danos materiais quando a companhia aérea não apresenta provas que possam a credibilidade da relação de bens firmada pela demandante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Não é razoável exigir a apresentação de notas fiscais ou comprovantes de compra do conteúdo da bagagem para comprovar o dano material, mormente quando não são bens recentes ou adquiridos na viagem, mas sim levados para a viagem.
7. Considerando que a parte ré sucumbiu integralmente à causa, tem-se que 10% sobre o valor da condenação mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho do advogado.
8. Negou-se provimento aos recursos de apelação.